Tribunal: TJES
Processo: 5002516-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-11.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERDINANDO JOAO GUIDOLINI e outros (2)

APELANTE: EDSON SALCEDO CARDOSO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI, bem como por EDSON SALCEDO CARDOSO, contra acórdão que negou provimento ao apelo adesivo deste e deu parcial provimento à apelação daqueles para determinar a restituição do valor pago a título de arras confirmatórias. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à forma solene para rescisão contratual, necessidade de fixação de honorários e prequestionamento do Decreto-Lei nº 745/1969. O segundo embargante aponta omissão quanto à preliminar de inovação recursal, contradição e omissão quanto à retenção das arras e contradição em relação à comprovação da capacidade econômica dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) determinar se houve omissão no enfrentamento da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente, tendo enfrentado todas as teses necessárias à solução do caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispensa o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes.

5. A alegação de omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios ante a reforma parcial da sentença não prospera, pois nem toda modificação da decisão enseja rediscussão dos ônus sucumbenciais.

6. O mero inconformismo das partes não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. No que tange aos embargos opostos por EDSON SALCEDO CARDOSO, verifica-se que houve omissão quanto à análise da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, impondo-se o seu reconhecimento e enfrentamento.

8. A inovação recursal apenas ocorre quando há introdução de matéria fática não submetida ao juízo de origem. No caso, as teses apresentadas na apelação tratam de questões de ordem pública e matérias de direito, passíveis de conhecimento em grau recursal, razão pela qual se rejeita a preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração de FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI rejeitados. Embargos de declaração de EDSON SALCEDO CARDOSO parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e enfrentar a preliminar de inovação recursal, que se rejeita.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

3. A inovação recursal em caso de revelia ocorre apenas quando há introdução de matéria fática nova em grau recursal, não se verificando quando a tese recursal envolve matéria de direito ou de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 425, VI; CC, art. 418; Decreto-Lei nº 745/1969, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por EDSON SALCEDO CARDOSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração
opostos por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI E OUTRO
e
EDSON SALCEDO CARDOSO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo adesivo deste e deu parcial provimento à apelação daqueles, “
para determinar a restituição do valor pago a título de arras confirmatórias (entrada/sinal), corrigido monetariamente desde o desembolso, mantendo os demais aspectos do decisum
”.

Em suas razões (ID 8772017),
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
aduzem que houve omissão quanto à forma solene para a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel loteado; bem como quanto à necessidade de fixação de honorários ante a reforma de um capítulo da sentença; e, ainda, prequestionamento do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 745 de 1969.

Em seu recurso, inserido no ID 8963722,
EDSON SALCEDO CARDOSO
alega omissão quanto à inovação recursal, contradição/omissão quanto à possibilidade de retenção das arras penitenciais e, ainda, contradição quanto aos documentos que demonstram a possibilidade econômica dos embargados.

Contrarrazões apresentadas por
EDSON SALCEDO CARDOSO
(ID 8964395) pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões apresentadas por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI E OUTRO
(ID 10212518), foi requerido o desprovimento do recurso.

Tendo em vista os recursos foram interpostos após a assunção do cargo de Presidente deste Sodalício pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, adianto que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso de
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
, ao passo que tenho bem dar parcial provimento ao recurso de
EDSON SALCEDO CARDOSO
, conforme passo a expor.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO. JUNTADA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO. FUNÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A reprodução de qualquer documento, quando juntada por advogado, faz a mesma prova que o original. Art. 425, VI, CPC. Precedentes do STJ.

4. O inadimplemento parcial do contrato justifica o pedido de rescisão do negócio, sendo insuficiente a alegação de atribuição de finalidade econômico-social ao bem para desconstituir a pretensão.

5. O pagamento de parte do contrato não autoriza, por si só, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, notadamente quando grande parte do negócio restar pendente de cumprimento. Precedentes do STJ.

6. As arras confirmatórias, que servem como garantia do negócio e início do pagamento, não podem ser objeto de retenção na rescisão contratual, ainda que fundada em inadimplemento do comprador. Precedentes do STJ.

7. É válida a cláusula contratual de renúncia expressa à indenização ou retenção por benfeitorias, as quais se constituem como direitos disponíveis, quando ausente vício na manifestação de vontade dos contratantes. Precedentes STJ e TJES.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

No que se refere à suposta omissão quanto à forma solene para rescisão do contrato de compra e venda, o voto proferido pelo então relator foi claro ao inferir a possibilidade de julgamento sem juntada do original do contrato, bem como enfrentou de forma suficiente a controvérsia que cerca a rescisão da avença:

[...] Na sequência, os Recorrentes afirmaram a inépcia da inicial, pela ausência de juntada do contrato original.

Entretanto, a alegação não deve prevalecer.

Dispõe o art. 425, VI, do CPC, que a reprodução de qualquer documento, quando juntada por advogado, faz a mesma prova que o original.

[...] Ademais, os Apelantes não afirmam a falsidade do documento ou impugnam a veracidade do contrato, o que reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão. Ao contrário! Em nenhum momento os mesmos desconstituem a assertiva acerca da existência e validade da relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, de maneira que permanece hígida a pretensão inicial.

Em acréscimo, não há nenhuma disposição que exija a apresentação de documento original como indispensável à propositura da demanda, o que corrobora com a regularidade da exordial.

[...] As partes dissentem acerca da rescisão contrato de compra e venda de imóvel (terreno).

De todo modo, a circunstância afeta ao inadimplemento do negócio é fato incontroverso. Os próprios Apelantes, Demandados, afirmam que não cumpriram com o pactuado, muito embora questionem a extensão da dívida e o desfazimento da avença.

Nessa linha, os Recorrentes sustentam que não poderia ser admitida a resolução do contrato, uma vez que não configurado o inadimplemento absoluto do negócio, pela ausência de interpelação prévia e constituição em mora, além da atribuição de finalidade econômico-social ao imóvel e o adimplemento substancial do contrato.

Todavia, as alegações não devem ser acolhidas.

Em primeiro lugar, as questões afetas à configuração da mora e à interpelação prévia já foram apreciadas em tópico anterior que, pelos motivos expostos, devem ser rechaçadas.

No que tange à função social atribuída ao imóvel, muito embora condizente com os princípios que devem nortear a relação jurídica contratual, também não justifica a manutenção do negócio quando demonstrado (e confirmado pelos próprios devedores) o inadimplemento das obrigações assumidas.

O fato de os adquirentes do imóvel terem atribuído finalidade econômico-social ao bem, por si só, não pode servir de justificativa para afastar a resolução do contrato quando comprovado o inadimplemento dos mesmos no pagamento do preço ajustado, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

E, por fim, igualmente indevida a alegação da aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Isso porque, levando em conta apenas as assertivas recursais, os Apelantes teriam quitado pouco mais do que 50% (cinquenta por cento) do valor expresso no contrato, o que desnatura o adimplemento substancial da avença.

[...] No caso em julgamento, não vejo a viabilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob pena de desequilíbrio contratual, uma vez que parte notadamente considerável do contrato estaria pendente de cumprimento.

De fato, quase a metade do valor do imóvel negociado não me parece ínfimo a ponto de justificar o afastamento do pedido de rescisão contratual manifestada nos autos.

Desse modo, deve ser rejeitada a aplicação da teoria pleiteada pelos Recorrentes.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Da mesma forma, quanto à suposta omissão por necessidade de alteração dos honorários ante a reforma de um capítulo da sentença, melhor sorte não assiste ao embargante, na medida em que nem toda alteração realizada no julgamento de recurso de apelação resulta em alteração dos ônus de sucumbência.

Isso porque, caso a reforma não seja substancial, é possível que se entenda pela manutenção da sucumbência, diante da possibilidade de que a verba originalmente fixada já atenda de forma suficiente o trabalho dos causídicos; de forma que não há que se falar em omissão apta à oposição de embargos de declaração.

Neste ponto, sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma, os embargos de declaração opostos por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
não merecem ser acolhidos.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
EDSON SALCEDO CARDOSO

Em seu recurso,
EDSON SALCEDO CARDOSO
alega omissão quanto à inovação recursal, contradição/omissão quanto à possibilidade de retenção das arras penitenciais, na forma do artigo 418 do Código Civil e, ainda, contradição quanto aos documentos que demonstram a possibilidade econômica dos embargados.

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação de vício “
quanto aos documentos que demonstram a possibilidade econômica dos embargados
”.

Como se sabe, “
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Outrossim, no que diz respeito à suposta omissão/contradição quanto à retenção das arras penitenciais (artigo 418 do Código Civil), a temática foi devidamente enfrentada no voto de relatoria:

[...] Os Recorrentes afirmaram a abusividade da retenção das arras com atualização.

In casu, consta do contrato o pagamento, como sinal/entrada, do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme ID 5347838 e ID 5347618, que o juízo de origem admitiu permanecer retido pelo vendedor em decorrência do desfazimento do negócio.

Com razão, nesse ponto, os Apelantes.

De acordo com o entendimento sedimentado do c. STJ, as arras confirmatórias, que servem como garantia do negócio e início do pagamento, não podem ser objeto de retenção na rescisão contratual, ainda que fundada em inadimplemento do comprador.

[...] Assim, confirmado o pagamento do sinal (inclusive admitido pelo Autor) e caracterizada a parcela como arras confirmatórias, não pode ser retido o montante na ocasião da resolução, devendo ser restituído aos compradores, com correção monetária desde o desembolso.

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesse ponto, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento dos recursos de apelação, sendo a pretensa via inadequada para tanto; de forma que não há que se falar em omissão no pronunciamento embargado quanto a este tema.

Por outro lado, quanto à tese de inovação recursal, tem-se que, de fato, o embargante
EDSON SALCEDO CARDOSO
apresentou a referida preliminar nas contrarrazões (ID 5347847) do recurso de apelação; sendo relevante destacar:

3 – DA INOVAÇÃO RECURSAL

[...] Pela simples análise dos fundamentos jurídicos elencados em apelação, pode-se concluir a utilização de diversos argumentos que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, tais como
(i) ausência de interesse de agir por não constituição de mora; (ii) inépcia da petição inicial por não juntada do contrato originário de compra e venda; (iii) teoria do Adimplemento Substancial; (iv) impossibilidade de retenção das arras; (v) enriquecimento sem causa
.

Ocorre que, compulsando os autos, não se pode verificar em qualquer das oportunidades de manifestação dos recorrentes as argumentações jurídicas elencadas na fase recursal.

Desta feita, patente a presença do instituto da inovação recursal uma vez que verificada a presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa que, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

[...] Portanto, caberia aos recorrentes, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso. Ao réu revel não pode ser dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar.

Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que deve impedir o conhecimento do recurso pela instância revisora.

Desta feita,
em razão de terem sido elencados novas argumentações jurídicas no que tange a (i) ausência de interesse de agir por não constituição de mora; (ii) inépcia da petição inicial por não juntada do contrato originário de compra e venda; (iii) teoria do Adimplemento Substancial; (iv) impossibilidade de retenção das arras; (v) enriquecimento sem causa, as quais em momento algum foram veiculadas em contestação ou memoriais pelos recorrentes, deve ser o presente recurso de apelação não conhecido por nítida inovação recursal
.

Entretanto, examinando o voto do então relator, Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, verifica-se que realmente não houve enfrentamento da preliminar de inovação recursal.

Assim, passo ao enfrentamento da referida tese, sanando o vício em questão.

Rememoro que, a despeito de
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
terem apresentado contestação (ID 5347706), o julgador de origem, por meio da manifestação de ID 5347805, decretou a revelia, mas sem aplicação dos efeitos, nos seguintes termos:

Por consequência, considerando que os requeridos apresentaram contestação cumulada com reconvenção de forma intempestiva (certidão ID n.12083301),
decreto a revelia dos demandados, nos termos do art. 344, c/c art. 345, inc. III, ambos do CPC, ou seja, sem a aplicação de seus efeitos
.

No mais, deixo de receber a reconvenção, diante de sua intempestividade.

Diante da revelia, após a prolação da sentença, o recurso de apelação interposto pela parte revel, realmente não pode inovar quanto às questões fáticas, todavia, é possível que o recurso abarque tanto questões de ordem pública, quanto argumentos de direito:

[...] 2. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 2.1. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. 2.2.
A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito
e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal
. 2.3. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes. [...] (TJ-DF 07190313420218070009 1629473, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/10/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM RECURSO - APELAÇÃO USADA COMO DEFESA - INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
É permitido ao revel, em fase recursal, somente discutir matérias de direito e de ordem pública, sendo-lhe vedada discussões sobre matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio.
É inadequada a utilização de recurso para suprir contestação, não apresentada no prazo legal, a fim de discutir matéria de fato não debatida em primeiro grau, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. [...] (TJ-MG - AC: 10000222740235001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

[...] 1.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença.
Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão. [...] (TJ-MT - AC: 00003892020168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020)

Nessa esteira, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo o feito no estado em que estiver (art. 346 CPC), de forma que a decretação da revelia não afasta o direito de recorrer, mas apenas restringe a devolução das matérias àquelas que foram submetidas ao juízo de origem, às matérias de direito e, ainda, às questões de ordem pública.

Portanto, analisando atentamente as razões recursais, em cotejo com a preliminar de inovação recursal constante em contrarrazões, verifica-se que as matérias atinentes à
(i) ausência de interesse de agir
e de
(ii) inépcia da petição inicial,
podem ser concebidas enquanto matérias de ordem pública, de forma que podem ser conhecidas na hipótese dos autos. Senão, vejamos:

[...] Nos termos do disposto no § único do art. 346 c/c art. 342, ambos do CPC/15, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas, as quais deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação. Entretanto,
em se tratando de m
atérias de ordem pública, tal como a inépcia da petição inicial
, reconhecíveis de ofício pelo magistrado, não se operam os efeitos da preclusão, podendo estas ser alegadas na primeira oportunidade que o réu comparecer nos autos, incumbindo a instância de origem o exame do pedido.
Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000200523710001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

[...] Recorrente que alega nulidade da citação postal. Questão não arguida na primeira oportunidade que a executada teve para manifestar-se. Artigo 278, do Código de Processo Civil. Preclusão configurada.
Alegações de
falta de interesse processual
e de impenhorabilidade de valores bloqueados.
Matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.
Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça à agravante em relação ao presente recurso, e para anular parcialmente a r. decisão, de maneira a
determinar a apreciação pelo juízo de origem das alegações de falta de interesse de agir
e de impenhorabilidade de valores. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2050638-03.2023.8.26.0000 Itapira, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 03/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

Da mesma forma, as argumentações recursais relacionadas à
(iii) teoria do Adimplemento Substancial, (iv) impossibilidade de retenção das arras
e
(v) enriquecimento sem causa,
tratam de matérias eminentemente de direito, haja vista que partem das premissas fáticas estabelecidas em sentença.

Isto é, as referidas teses recursais não indicam controvérsia quanto aos fatos, mas apenas pretendem o reconhecimento de determinado direito a partir da situação fática reconhecida anteriormente.

Tanto assim, que na matéria afeta à retenção das arras, o relator se restringiu em analisar a tese jurídica, justamente em virtude de não haver controvérsia fática:

Os Recorrentes afirmaram a abusividade da retenção das arras com atualização.

In casu,
consta do contrato o pagamento, como sinal/entrada, do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme ID 5347838 e ID 5347618, que o juízo de origem admitiu permanecer retido pelo vendedor em decorrência do desfazimento do negócio
.

Com razão, nesse ponto, os Apelantes.

De acordo com o entendimento sedimentado do c. STJ, as arras confirmatórias, que servem como garantia do negócio e início do pagamento, não podem ser objeto de retenção na rescisão contratual, ainda que fundada em inadimplemento do comprador.

[...] Assim,
confirmado o pagamento do sinal (inclusive admitido pelo Autor) e caracterizada a parcela como arras confirmatórias, não pode ser retido o montante na ocasião da resolução, devendo ser restituído aos compradores, com correção monetária desde o desembolso
.

Como se depreende, a preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, na medida em que as teses constantes no apelo interposto por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
, cuja revelia havia sido declarada, dizem respeito a matérias de ordem pública ou teses de direito, sem que se possa falar em controvérsia fática, a qual, de fato, impediria o conhecimento de tais argumentações. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -- não conhecimento parcial da apelação.
INOVAÇÃO RECURSAL - RECONHECIMENTO EM FACE DA REVELIA -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO ÀS MATÉRIAS FÁTICAS
- MÉRITO - INCLUSÃO IRREGULAR DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA- ÔNUS DE PROVA - PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INADIMPLÊNCIA - DANO MORAL- JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOS. SENTENÇA MANTIDA -
Não se conhece de parte da apelação que trata de matérias fáticas não contestadas pelo réu, em virtude de sua revelia, por configurar inovação recursal,
cabendo apenas a apreciação de matéria de direito.
(TJ-MG - AC: 10000212556922001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Isto posto, rejeito a preliminar de inovação recursal apresentada por
EDSON SALCEDO CARDOSO
em contrarrazões de apelação (ID 5347847).

Diante do exposto,
CONHEÇO de ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos
opostos
por

FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
e, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
EDSON SALCEDO CARDOSO
, para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar omissão no acórdão e rejeitar a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 15:55:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55364005022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso oposto por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
e dar parcial provimento ao manejado por
EDSON SALCEDO CARDOSO
.